Tribunal: TJDFT
Processo: 0709861-28.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0709861-28.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FLAVIA DE ARAUJO CORDEIRO VALENTIM, PEDRO ANTUNES CORDEIRO EMBARGADO: ELIAS DEMETRE GRINTZOS D E S P A C H O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por FLÁVIA DE ARAÚJO CORDEIRO VALENTIM e PEDRO ANTUNES CORDEIRO em face do acórdão de ID 54238470, que conheceu e negou provimento à Apelação interposta pelos ora embargantes. Em uma análise inicial do recurso verifica-se que a omissão apontada pelos embargantes quanto à ausência de certeza e liquidez do título executivo e, consequentemente, de executividade, refere-se a matéria não apresentada anteriormente, nem em sede de apelação. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se os embargantes para se manifestarem sobre o possível conhecimento parcial do recurso por inovação recursal e supressão de instância, no prazo de 5 (cinco) dias. Preclusa, venham novamente os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília, 2 de fevereiro de 2024 15:05:27. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador